Tribunal: TJPA
Processo: 0001157-20.2009.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001157-20.2009.8.14.0004
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO EDSON PAIXAO QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NÃO ACOLHIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RECURSO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAIS MILITARES. ABORDAGEM MALSUCEDIDA. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Extrai-se do caderno processual, que o pedido de denunciação da lide formulado pelo apelante foi denegado em decisão proferida em 02/06/2016, já na vigência do atual CPC. Do aludido pronunciamento, todavia, não houve interposição de recurso, na espécie o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, IX, do CPC.

2. Logo, não havendo recurso contra decisão que inadmitiu denunciação da lide, revela-se inviável o acolhimento da nulidade arguida, uma vez que fulminado pela preclusão temporal.

3. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

4. No caso vertente, restou incontroverso que o autor, ora apelado, no dia 02/11/2007, por volta das 15h30min, foi vítima de 4 (quatro) disparos de arma de fogo em suas pernas efetuados por policiais militares em uma abordagem malsucedida. Vale ressaltar que o dano restou devidamente comprovado, uma vez que o Exame de Corpo de Delito subscrito por profissional médico, confirmou a lesão advinda com os disparos.

5. Assim, havendo a comprovação do fato administrativo, o nexo de causalidade e o dano, não há como afastar a responsabilidade civil do apelante, uma vez que, nestes casos, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação do abalo psicológico. Precedente do STJ.

6. A indenização fixada serve de lenitivo, ao menos simbólico, ao profundo dano moral impingido ao apelado, do mesmo modo que a quantia se revela suficiente para abrandar o terror experimentado pela lesão advinda dos disparos de arma de fogo.

7. Nesse contexto, a verba compensatória arbitrada no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela proporcional às peculiaridades do caso em exame, considerando-se todos os dissabores experimentados pelo apelado, bem como a lesão a sua integridade física sofrida.

8. Recurso de apelação conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento
, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 8 (oito) aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proc. nº 0001157-20.2009.8.14.0004, ajuizada por RAIMUNDO EDSON PAIXÃO QUEIROZ, julgou parcialmente procedente o pedido.

Em suas razões constantes do id.

2170417, págs. 01/12, historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada na qual alega que no dia 02/11/2007, encontrava-se com seus amigos em uma região do Município de Almerim quando surgiu um automóvel com policiais que passaram a efetuar disparos com arma de fogo.

Aduz o recorrente que a peça vestibular alude que o recorrido foi alvejado na sua perna direita e, logo após, foi obrigado a se deitar no chão. Neste momento, o policial responsável pela abordagem efetuou mais três disparos com a arma as quais atingiram a perna esquerda do apelado.

Diz o apelante que a exordial afirma que os agentes haviam confundido o apelado com algum meliante, razão pela qual o levaram imediatamente ao hospital.

Afirma que diante dos fatos, o recorrido manejou ação indenizatória por danos morais e materiais.

Ao julgar o feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Estado do Pará ao pagamento de danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescido dos consectários legais.

Após discorrer sobre o cabimento do presente recurso, sustenta o apelante fundamentos acerca da nulidade da sentença por não ter havido a denunciação da lide. Afirma que, como se trata de ação indenizatória, caso fosse condenado, teria que ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, justificando-se, assim, a necessidade da modalidade de intervenção de terceiros na forma do artigo 70, III, do CPC.

Desse modo, requer a admissão à lide dos policiais militares Neysonor Figueira Ramos, Jairo Nobre de Lima, Rui Guilherme Miranda Dib, Angelo Almeida de Oliveira e Ednelson Roberto Nazaré Mourão, que supostamente teriam responsabilidade na demanda.

Frisa que tal medida se justificativa em razão de ocorrer, no caso, a responsabilidade subjetiva do servidor público, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição da República e precedente que cita.

Disserta sobre a necessidade de reforma da sentença por ausência de demonstração dos danos morais. Afirma que não há documentos que comprovem o abalo moral sofrido pelo apelado e que o policial militar que efetuou o disparo agiu no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal.

Impugna, ainda, o valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que não houve observância ao princípio da razoabilidade ao ser fixado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo juízo de piso.

Cita doutrinas e precedentes para sustentar a tese exposta.

Postula o conhecimento do recurso, a declaração de nulidade da sentença por não acolhimento da denunciação da lide e, por fim, o seu total provimento, com a reforma da sentença atacada.

Certidão de tempestividade (id. 2170418, pág. 01).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme id. 2170418, pág. 12.

Distribuído os autos à minha relatoria, determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça que, em pronunciamento consignado no id.

2575732, págs. 01/03, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou ao autor, ora apelado, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de ter sido alvejado por disparos de arma de fogo efetuado por policiais militares em abordagem malsucedida.

O apelante sustenta a nulidade da sentença pelo fato de não ter sido deferido o pedido de denunciação da lide dos policiais militares envolvidos no incidente.

Aduz que a modalidade de intervenção de terceiros se justifica em razão da possibilidade de, em caso de sua condenação, intentar ação de regresso contra os servidores responsáveis pelo ato tido como ilícito.

Sobre essa alegação, extrai-se do caderno processual que o pedido de denunciação da lide formulado pelo apelante foi denegado pelo juízo monocrático, em decisão proferida em 02/06/2016, id. 2170408, pág. 01, já na vigência do atual CPC, não tendo ocorrido interposição de recurso do aludido pronunciamento, sendo certo que poderia ser atacado pela via do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, IX, do CPC, “
verbis”:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

Logo, não havendo recurso contra decisão que inadmitiu denunciação da lide, revela-se inviável o acolhimento da nulidade arguida, uma vez que fulminado pela preclusão temporal.

No mais, quanto à matéria de fundo, em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “
verbis
”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Verifica-se, da análise dos autos, que o recorrente, Estado do Pará, é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Nessa trilha, os elementos de convicção existentes nos autos permitem configurar o fato administrativo, sendo eles suficientes para a caracterização do nexo de causalidade ensejador da reparação pretendida em razão dos danos suportados pela vítima.

De fato, no caso vertente restou incontroverso que o autor, ora apelado, no dia 02/11/2007, por volta das 15h30min, foi vítima de 4 (quatro) disparos de arma de fogo em suas pernas efetuados por policiais militares, a quando de uma abordagem malsucedida, considerando-se que não existia contra a vítima nenhum histórico criminal, conforme documento constante no id. 2170401, pág. 29.

Vale ressaltar que o dano restou devidamente comprovado, uma vez que o Exame de Corpo de Delito subscrito por profissional médico (id. 2170401, pág. 33), confirmou a lesão advinda em decorrência dos disparos.

Assim, havendo a comprovação do fato administrativo, o nexo de causalidade e o dano, não há como afastar a responsabilidade civil do apelante, uma vez que, nestes casos, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação do abalo psicológico. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) compartilha desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS MOVIDA POR VÍTIMA DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO PROMOVIDO POR POLICIAIS MILITARES. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 20.000,00. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. Hipótese em que o autor da ação fora vitimado por 3 disparos de arma de fogo provocados por policiais militares quando saía de uma festa, atingindo-o pelas costas, cujo acórdão recorrido fixou os requisitos da responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro; um dos projéteis ficou alojado na coluna vertebral da vítima.

(...)

4. Danos morais in re ipsa caracterizados pela situação de ser alvejado pelas costas sem ter provocado qualquer motivação, bem como agravada pela necessidade de a vítima submeter-se a procedimentos cirúrgicos, dias de internação hospitalar e, ainda, afastamento da sua rotina e trabalho, pelo período de 8 meses, também, arbitrados no patamar de R$ 20.000,00.

(...)

6. Agravo Regimental do Estado do Rio de Janeiro a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 802.135/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017)

No que diz respeito a fixação do
quantum debeatur
da compensação por danos morais, tem-se que o julgador deve ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro, sob pena de causar enriquecimento sem causa.

Por isso, a indenização deve ser fixada em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando que venha a se constituir em enriquecimento sem causa, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação.

A indenização fixada, por conseguinte, serve de lenitivo, ao menos simbólico, ao profundo dano moral impingido ao apelado, do mesmo modo que a quantia se revela suficiente para abrandar o terror experimentado pela lesão advinda dos disparos de arma de fogo de que foi vítima.

Nesse contexto, entendo que a verba compensatória arbitrada no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) se revela proporcional às peculiaridades do caso em exame, considerando-se, como já dito, todos os dissabores experimentados pelo apelado, bem como a lesão a sua integridade física sofrida.

A vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo réu.

É como o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/06/2020